Tribunal: TJDFT
Processo: 0016792-63.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016792-63.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: MEIRELENE GONCALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES, MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE IPTU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1 - Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de usufruto econômico do bem durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem financeira que deixou de auferir. 2 - Segundo tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 971), “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Contudo, a despeito ser possível a inversão da cláusula penal moratória, não se admite a cumulação com lucros cessantes, nos termos de tese firmada, também, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 970), que dispõe “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 3 - O conteúdo do dano moral é o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Por isso, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte do cotidiano no trabalho, no trânsito, nos negócios, entre os amigos e até no ambiente familiar, não geram sofrimento a ponto de fazer romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. A mora contratual, nesse sentido, não sendo capaz de atingir direitos da personalidade do indivíduo, não gera para este qualquer direito à indenização a título de danos morais. 4 - A obrigação referente ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e despesas condominiais somente deve recair sobre o promitente comprador após o momento em que ele tiver a posse do imóvel, podendo dele usufruir, gozar e dispor. 5 – Dispõe o art. 21 do CPC/73 que, “se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas”. Se, de sete pedidos aviados pelo autor, este sucumbe em cindo deles, por óbvio que sua participação nas despesas deverá ser maior que a do réu. 6 – Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396, caput, do Código Civil, sustentando que o atraso na entrega da obra não se deu por sua culpa, mas em decorrência da morosidade na aprovação de projeto e sua execução por parte da Companhia Energética de Brasília – CEB, bem como pelos inúmeros entraves criados pela Companhia de Águas e Esgoto de Brasília – CAESB no fornecimento de água e esgoto no empreendimento; b) artigo 403, caput, do Código Civil, por entender indevida a condenação pelos lucros cessantes. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado TJRS. Por fim, requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 396, caput, do Código Civil. Isso porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não assiste à recorrente em relação à reputada afronta ao artigo 403, caput, do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. O atraso na entrega do imóvel pode, excepcionalmente, ensejar indenização por danos morais, se demonstrado abalo psicológico do autor da demanda que ultrapassou o mero aborrecimento, como identificado pelas instâncias ordinárias no caso concreto. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1521097/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. DJe de 25/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005